Tribunal: TJDFT
Processo: 0740908-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740908-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DA CONCEICAO SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo concedido para regularização da representação processual. Caso não seja sanada a falta de representação, remetam-se os autos à Defensoria Pública, conforme já determinado no ID no 59239302, para ciência e eventual impugnação da decisão de ID no 58665074. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007